Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ELEIÇÃO DE MORADOR EQUIPARADO A INQUILINO PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante defende a cassação da sentença, sob alegação de existência de vício de fundamentação, pois o magistrado de origem teria incorrido em contradições no julgamento. Não obstante, o que se verifica na espécie é que a sentença não desafia qualquer reparo, pois lastreou-se em fundamentos hígidos para afastar a pretensão do autor, calcando-se, para tanto, nos fatos e nas provas reveladas nos autos, bem como no Código Civil e na própria Convenção de Condomínio.
2. Ao tratar do condomínio edilício, o Código Civil, em seu artigo 1.356, faculta a formação de conselho fiscal, recomendando tão somente que seus membros sejam eleitos pela assembleia, sem exigência expressa de comprovação de título de propriedade, assim como acontece com o cargo de síndico, que sequer precisa ser condômino, ex vi do artigo 1.347 do mesmo diploma.
3. No caso sobe exame, o artigo 9o da Convenção de Condomínio qualifica o condômino como proprietário ou inquilino, qualificação essa que abarca a situação do segundo apelado, legitimando-o para o exercício de cargo na administração condominial.
4. Não demonstrado pelo apelante o descumprimento das disposições que regem o condomínio, deve prevalecer a decisão soberana da Assembleia Geral Extraordinária que elegeu o segundo recorrido como membro do Conselho Fiscal por maioria significativa de votos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.